Tribunal: TJES
Processo: 5000330-80.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000330-80.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO HENRIQUE BOLSANELO COSTA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE FALANGE DO POLEGAR. LAUDO PERICIAL OMISSO QUANTO À REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação previdenciária ajuizada em face do INSS, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com fundamento em laudo pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laboral, apesar de ter constatado amputação traumática da falange distal do polegar direito. O autor sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da omissão do laudo quanto à redução da capacidade laborativa e da ausência de apreciação do pedido de complementação da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento da lide sem apreciação do pedido de complementação de laudo pericial supostamente omisso quanto à redução da capacidade laborativa para fins de concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, possui natureza indenizatória e é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultam sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, não se exigindo incapacidade total ou impeditiva para o labor.

O laudo pericial confirma a amputação traumática da falange distal do polegar direito, mas limita-se a afirmar genericamente que não há incapacidade e que o autor está apto ao trabalho, deixando de responder aos quesitos específicos acerca da redução da capacidade laborativa ou da necessidade de maior esforço para o exercício da atividade habitual.

O autor impugnou oportunamente o laudo pericial, apontando sua omissão quanto ao aspecto essencial para a concessão do benefício, sem que houvesse apreciação do pedido de complementação antes do julgamento do mérito.

O juízo estadual proferiu sentença de improcedência com base no laudo omisso, sem determinar a manifestação do perito sobre os quesitos não respondidos, o que configura julgamento prematuro da lide.

O julgamento sem a devida complementação da prova técnica indispensável à solução da controvérsia viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laborativa para a atividade habitual, sendo desnecessária a incapacidade total para o trabalho.

Configura cerceamento de defesa o julgamento da lide com base em laudo pericial omisso quanto à redução da capacidade laborativa, sem apreciação de pedido de complementação da prova técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000330-80.2023.8.08.0009

APELANTE
:
JOÃO HENRIQUE BOLSANELO COSTA

APELADO
S
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOÃO HENRIQUE BOLSANELO COSTA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Boa Esperança, nos autos da ação ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais o apelante afirma que o laudo pericial foi omisso, pois o
expert
, embora tenha constatado a amputação traumática na falange do polegar direito, limitou-se a afirmar que aquele não está incapaz, deixando de responder aos quesitos específicos sobre a
redução
da capacidade laborativa para sua função habitual.

Aduz que o juízo estadual não analisou o seu pedido de complementação da perícia e não analisou as demais provas produzidas, sendo mister a reforma da sentença.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à verificação de eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento da lide sem a apreciação de pedido de complementação de laudo pericial supostamente omisso.

Sem delongas, verifico que assiste razão ao apelante.

O histórico processual revela que a presente demanda foi originariamente ajuizada perante a 1ª Vara Federal de São Mateus/ES.

Naquela seara, o magistrado determinou a realização de perícia médica e formulou, de ofício, quesitos específicos para o caso de auxílio-acidente, indagando expressamente ao perito:
"O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente (...) que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?"
e
"A sequela ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade?"
.

O laudo pericial foi apresentado, oportunidade em que o perito confirmou que o autor sofreu amputação da falange distal do polegar direito em acidente com serra de madeira, mas concluiu, de forma genérica, que
"Não há incapacidade no momento"
e que o
"Autor está apto para o trabalho"
.

Ato contínuo, o autor atravessou petição impugnando o laudo, destacando de forma correta que, em se tratando de pedido de auxílio-acidente, a análise não deve recair sobre a incapacidade total e impeditiva para o labor, mas sim sobre a redução da capacidade laborativa ou a necessidade de maior esforço, fatos estes que não foram elucidados pelo
expert
.

Ocorre que, antes mesmo de apreciar tal impugnação, o juízo federal, constatando a natureza acidentária da lesão (acidente de trabalho), reconheceu sua incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos para a Justiça Comum Estadual de Boa Esperança.

Recebidos os autos na jurisdição estadual, após a ratificação dos atos já praticados, o magistrado
a quo
proferiu sentença julgando o pleito autoral improcedente, utilizando como fundamento o laudo pericial produzido na Justiça Federal, sem, contudo, determinar a prévia manifestação do perito acerca da impugnação e dos quesitos não respondidos.

Nesse cenário, evidencia-se o cerceamento de defesa.

O auxílio-acidente é benefício de natureza indenizatória, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, pago ao segurado quando a consolidação das lesões decorrentes de acidente resultar em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Para a concessão deste benefício, não se exige a incapacidade impeditiva para o trabalho, mas tão somente a diminuição da capacidade laboral, exigindo-se maior esforço físico para o desempenho da mesma atividade.

O laudo pericial juntado aos autos foi manifestamente omisso quanto a este aspecto crucial, ignorando, inclusive, os quesitos outrora formulados pelo Juízo Federal sobre o tema.

Assim, o julgamento precoce da lide, sem a oportunidade de complementação da prova técnica, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

De conseguinte,
DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a continuidade da instrução probatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)